Tribunal: TJSP
Processo: 2019349-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de recebíveis de cartão de crédito que não se confunde com penhora de percentual de faturamento – Constrição que se reverte em depósito judicial e equivale à penhora de dinheiro em espécie – Percentual de 30% que se mostra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, suficiente para compatibilizar o interesse do credor com o princípio da preservação da

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de recebíveis de cartão de crédito que não se confunde com penhora de percentual de faturamento – Constrição que se reverte em depósito judicial e equivale à penhora de dinheiro em espécie – Percentual de 30% que se mostra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, suficiente para compatibilizar o interesse do credor com o princípio da preservação da empresa – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019349-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados THONY MIX CONFECÇÕES LTDA ME, ANTÔNIO
RIVALDO DA SILVA e SOLANGE DE ASSIS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019349-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.322 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2019349-57.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Itaú Unibanco S/A.
Agravados: Antônio Rivaldo da Silva e outras.
Juíza: Renata Barros Souto Maior Baião.
Voto 24.322
EXECUÇÃO Penhora de recebíveis de cartão de
crédito que não se confunde com penhora de
percentual de faturamento
Constrição que se
reverte em depósito judicial e equivale à penhora de
dinheiro em espécie Percentual de 30% que se
mostra
de
acordo
com
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, suficiente para
compatibilizar o interesse do credor com o princípio
da preservação da empresa Recurso parcialmente
provido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravante aos
agravados, indeferiu pedido de penhora de 50% dos recebíveis junto às
operadoras de cartão de crédito (fls. 157/158 dos autos da origem).
Diz-se que a penhora de 50% dos recebíveis de cartões de
crédito/débito não inviabiliza a atividade econômica da executada. Sustenta
que não há necessidade de nomeação de administrador porque os valores
serão repassados diretamente pelas operadoras dos cartões. Colaciona
jurisprudência. Pede efeito ativo que indeferi (fls. 11/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019349-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.322 - (rcs)
3
Não veio resposta (fl. 24).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, em
complementação aos documentos aqui juntados, tive acesso ao processo de 1a
instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Portanto, todas as folhas
aqui mencionadas são referentes aos autos de origem.
Recurso parcialmente fundado. Trata-se de execução movida
pela agravante aos agravados, no valor de R$ 669.971,24, dívida originária de
Cédula de Crédito Bancário, celebrado entre as partes, e inadimplido (fls.
22/29).
A execução foi ajuizada em janeiro de 2.018 (fl. 03) e os
executados não pagaram o débito nem garantiram a execução.
Demais, houve pesquisas de bens, todas insuficientes para o
pagamento da dívida (fls. 66/70, 120/125 e 160/163), o que motivou o pedido
de penhora de 50% dos recebíveis de cartões de crédito/débito (fls. 138/141),
indeferido pela decisão agravada (fls. 157/158).
A constrição sobre os recebíveis do cartão de crédito se
assemelha à penhora do faturamento, mas com ela não se confunde; sendo
crédito que reverterá em depósito judicial, equivale à penhora de dinheiro em
espécie, tal como preconiza o art. 835, I, CPC e se revela medida possível e
necessária para garantir a efetividade da jurisdição e a celeridade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019349-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.322 - (rcs)
4
execução.
No caso, como já exposto, os executados deixaram de efetuar o
pagamento voluntário do débito e as pesquisas de bens foram insuficientes
para a quitação da dívida.
Importante observar que o processo de execução se desenvolve
no interesse do credor para satisfação do crédito (art. 797, caput, do CPC), o
que também corrobora para a reforma da decisão.
Demais, de modo a compatibilizar o interesse do credor com o
princípio da preservação da empresa, a penhora deve recair sobre 30% (trinta
por cento) dos recebíveis dos cartões de débito/crédito em nome dos
executados, montante que se encontra de acordo com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
A respeito mutatis mutandis:
“Agravo de instrumento Decisão interlocutória que deferiu
a penhora sobre os recebíveis provenientes da utilização de
máquina de cartão de crédito, bem como sobre o faturamento
no percentual de 30% até o limite do crédito executado,
nomeando administrador para a realização da constrição
Esgotamento de todos os meios ordinários para a localização
de bens passíveis de penhora Ausência de pagamento da
dívida, depósito da importância excutida ou nomeação de
bens livres e desembaraçados, dotados de pronta liquidez
Art. 835, X, do Código de Processo Civil Inexistência de
irregularidade em face do inadimplemento de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019349-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.322 - (rcs)
5
positiva e líquida em seu termo Concessão da medida, cujo
encargo para a constrição de ativos ficará a cargo do
administrador judicial, nomeado pelo juízo singular,
conforme arts. 159 e 866, § 2.o, do aludido diploma Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2085857-53.2018.8.26.0000,
38a
Câmara
de
Direito
Privado/TJSP, relator Des. César Peixoto, julgado em
14/6/2018);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Penhora de recebíveis de cartão de crédito da
empresa executada. Admissibilidade. Cumprimento de
sentença já dura quatro anos sem qualquer pagamento, não
sendo localizados outros bens da empresa. RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2232880-71.2016.8.26.0000,
10a
Câmara
de
Direito
Privado/TJSP, relatora Desa. Silvia Maria Facchina Espósito
Martinez, julgado em 17/4/2018);
“Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Cumprimento
de sentença arbitral. Penhora de créditos junto às operadoras
de cartão de crédito. Possibilidade. Art. 139, IV, do CPC.
Precedentes
jurisprudenciais.
Constrição
permitida.
Limitação, porém, ao percentual de 30%. Art. 866, § 1o, do
CPC. Recurso provido em parte. O caso enquadra-se dentre
as hipóteses em que justifica a penhora sobre créditos dos
executados junto às operadoras de cartão de crédito, pois a
tentativa de constrição de numerário para satisfazer a dívida
restou infrutífera e foram esgotadas as possibilidades de
penhora de outros bens. Admitida a penhora sobre os créditos
junto às operadoras de cartão de crédito, a constrição deverá
observar o percentual de 30% na medida em que, por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019349-57.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.322 - (rcs)
6
disposto no art. 866, § 1o, do CPC, a constrição deve ser
fixada em percentual que viabilize a satisfação do crédito
exequendo em tempo razoável.” (Agravo de Instrumento no
2250329-08.2017.8.26.0000,
32a
Câmara
de
Direito
Privado/TJSP, relator Des. Kioitsi Chicuta, julgado em
12/4/2018).
Nesse contexto, o recurso merece parcial provimento para
permitir a penhora de 30% dos recebíveis de cartão de crédito/débito em
nome dos executados.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso nos termos
acima.
Vicentini Barroso